Tribunal: TJES
Processo: 5010835-94.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
10835
-
94
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADILSON MIRANDA DE MATOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
SAÍDA TEMPORÁRIA –
INTERPRETAÇÃO LITERAL QUE ISOLADA ESTÁ DISSOCIADA DO OBJETIVO NORMATIVO –
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL

– RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.

In casu
,
não obstante a decisão proferida pela douta Magistrada de 1º grau, verifica-se no caso
sub examine
que o ora agravante está apto ao alcance do livramento condicional, posto que atendidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83, inciso III, do Código Penal
.

2.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010835-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADILSON MIRANDA DE MATOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
10835
-
94
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADILSON MIRANDA DE MATOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
ADILSON MIRANDA DE MATOS
, inconformado com a decisão da lavra d
o

J
uíz
o
de Direito da
8ª
Vara
Criminal
de Vi
la Velh
a/ES, que
nos autos de nº 0000971-02.2013.8.08.0011,
indeferiu o pedido de livramento condicional, porquanto não preenchido o requisito subjetivo, condicionado ao atestado de bom comportamento carcerári
o
.

Nas razões recursais,
a defesa sustenta que
a
decisão merece reforma,
para que seja concedida ao agravante o direito à saída temporária, considerando o preenchimento do requisito objetivo, bem como a conclusão do relatório da Comissão Técnica de Classificação, que o considerou apto à progressão de regime, aliado ao bom comportamento carcerário durante o cumprimento da sanção

Contrarrazões pelo provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça
Id 3
728560
,
opinando
pelo
provimento do recurso.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que
o Agravante
não
foi beneficiado com
o livramento condicional requerido.

Segundo a Defesa, o recorrente teria condições
para receber a benesse,
considerando o preenchimento do requisito objetivo, bem como a conclusão do relatório da Comissão Técnica de Classificação, que o considerou apto à progressão de regime, aliado ao bom comportamento carcerário durante o cumprimento da sanção.

Após analisar atentamente os argumentos sustentados no recurso, confrontando-os com os demais elementos constantes nestes autos eletrônicos, tem-se que a r. decisão guerreada merece ser reformada. Explico.

A análise normativa por certo é realizada através de certas formas de interpretação, havendo a interpretação história, teleológica, literal e, ainda, a interpretação doutrinária e jurisprudencial.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
no caso em apreço, além do reeducando/agravante ter cumprido o requisito objetivo para o livramento condicional, o Exame Criminológico anexado ao movimento 190.1, confeccionado pela Comissão Técnica de Classificação, o considerou apto à progressão de regime, bem como atestou como BOA a sua conduta carcerária, deixando ainda assente que não responde a nenhum PAD nos últimos 12 (doze) meses.

Assim, não obstante a decisão proferida pela douta Magistrada de 1º grau, verifica-se no caso
sub examine
que o ora agravante está apto ao alcance do livramento condicional, posto que atendidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83, inciso III, do Código Penal,
in verbis:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...] III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Ante tais razões,
não vejo como
não
admitir a pretensão recursal,
razão pela qual entendo pela reforma da decisão vergastada.

Desta forma,
CONHEÇO E
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
10835
-
94
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADILSON MIRANDA DE MATOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
SAÍDA TEMPORÁRIA –
INTERPRETAÇÃO LITERAL QUE ISOLADA ESTÁ DISSOCIADA DO OBJETIVO NORMATIVO –
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL

– RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.

In casu
,
não obstante a decisão proferida pela douta Magistrada de 1º grau, verifica-se no caso
sub examine
que o ora agravante está apto ao alcance do livramento condicional, posto que atendidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83, inciso III, do Código Penal
.

2.
Recurso conhecido e
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em _14/_12_/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.